Tribunal: TJMT
Processo: 0005260-61.2017.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005260-61.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINEI JOSE ZANARDI - CPF: 627.382.831-87 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ALINE SILVA SALVAT - CPF: 009.151.581-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL KAYQUE SALVAT ZANARDI (ASSISTENTE), ALINE SILVA SALVAT - CPF: 009.151.581-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. K. S. Z. (APELANTE), LUZINEI JOSE ZANARDI - CPF: 627.382.831-87 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante,
conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, acertada a sentença que reduziu o valor da pensão alimentícia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005260-61.2017.8.11.0008

APELANTE:

S. K. S. Z., REPRESENTADO POR ALINE SILVA SALVAT

APELADO:

LUZINEI JOSE ZANARDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S.K.S.Z.,
menor impúbere,

representado por sua genitora
ALINE SILVA SALVAT
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Bugres-MT, MMº Juiz Silvio Mendonça Ribeiro Filho, lançada nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 0005260-61.2017.8.11.0008 (Código 127805)
,
ajuizada por
LUZINEI JOSE ZANARDI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reduzir o valor da pensão alimentícia ao percentual de 32% do salário mínimo vigente, perfazendo o valor de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), confirmando a tutela de urgência outrora deferida quanto à redução. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
o valor oferecido pelo requerente não é suficiente, uma vez que o apelante é portador de TDAH e Esquizofrenia, conforme laudos juntados, necessitando da ajuda financeira do apelado para o custeio do seu tratamento
” (sic).

Argumenta que “
em que pese a, suposta, mudança das condições financeiras do alimentante, é evidente que o valor ofertado não respeita a necessidade do menor, pois, devido à doença, seu custo de vida é consideravelmente elevado
” (sic).

Explica que foram “
03 (três) fundamentos principais para requerer a revisão dos alimentos, sendo eles: a) a incapacidade para o trabalho, em razão de doença; b) o fechamento de seus antigos negócios; e, c) o nascimento de novo filho
” (sic).

No que diz respeito à doença sofrida, qual seja, depressão, assinala que “
não foi juntado aos autos qualquer laudo médico indicando que, na época, o alimentante encontrava-se incapacitado para o trabalho; sequer foi juntado comprovação de que buscou auxílio-doença ou qualquer outro benefício assistencial
” (sic).

Relata que “
é fato incontrovertido e comprovado nos autos, que após a propositura da ação, o alimentante abriu novamente seu negócio, que, até esta data encontra-se em pleno funcionamento”
, sendo que “
o quadro médico que o impedia de trabalhar, em 2017, não subsiste em 2021
” (sic).

Quanto ao suposto fechamento de seu negócio, discorre que “
que após a propositura da ação, o alimentante abriu novamente seu negócio, que, até esta data encontra-se em pleno funcionamento
” (sic), que embora consignado pelo auto de constatação que a empresa ainda não auferia lucro, tal situação não se confirma, pois até hoje a empresa está em funcionamento.

No que diz respeito ao nascimento de novo filho, defende o posicionamento do STJ que diz “
que a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para manter os alimentos no valor de um salário-mínimo vigente (Id. 131264687 - Pág. 18-27).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
permanece acometido de um quadro grave de depressão, e foi diagnosticado com quadro de Esquizofrenia e depressão, conforme atestado médico anexado aos autos emitido pelo Dr. Calos Leonardo A. R. Cruz – CRM 6560
” (sic).

Informa que “
requereu junto ao INSS pedido de auxilio por incapacidade, contudo, seu requerimento ainda não foi concedido
” (sic).

Justifica que “
o referido comercio encontra-se em bairro da periferia de Barra do Bugres, local em que o fluxo de clientes são todos baixa renda, cuja renda per capita não ultrapassa 01 salário mínimo, assim, não há que se esperar que o fluxo mensal da padaria dá ao Recorrido condições de pagar um valor acima do que vem sendo pago
” (sic).

Salienta que o imóvel que alugava “
foi devolvido, por esta razão, e com a ajuda de familiares, o Recorrido se mudou para os fundos do imóvel e na parte da frente do salão montou sua pequena e humilde padaria, que vem sendo sua única fonte de renda
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 131264687 - Pág. 32-38).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 132717692).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 131679686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal se limita ao valor da verba alimentícia reduzida para
32% do salário-mínimo vigente, perfazendo atualmente o valor de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), em favor do seu filho
Samuel Kayque Salvat Zanardi
(DN 14/05/2008), atualmente com 14 anos de idade.

Para tanto, a representante do recorrente aponta que
quantum
deve ser mantido na quantia anteriormente estabelecida em ação de alimentos no importe de um salário mínimo, haja vista que o menor é portador de TDAH e Esquizofrenia, de modo que necessita da ajuda financeira do apelado para o custeio do seu tratamento.

Pois bem.
Conforme a dicção do
§ 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso dos autos, observa-se que o apelante pleiteou a reforma do
decisum
que reduziu os alimentos anteriormente fixados (um salário mínimo) para o importe de 32% do salário mínimo vigente, fundamentando seu pedido no fato de que o alimentante não comprovou a incapacidade física para o labor, ressaltando ainda, que o apelado se restabeleceu no mercado de trabalho com a abertura de uma padaria e porque o fato de possuir outra filha não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não comprovada a mudança na situação econômica do alimentante.

Todavia, em que pese à insurgência recursal, tenho que a quantia mensal fixada a título de alimentos demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque, o genitor do menor, segundo demonstrado nos autos, também é portador de esquizofrenia, conforme atestado médico da lavra do Dr. Calos Leonardo A. R. Cruz – CRM 6560 (id. 131264685 - Pág. 22), e devido sofrer de depressão vinha tentando se restabelecer no mercado de trabalho.

Há notícias de que requereu pagamento de auxílio por incapacidade, entretanto, sem resposta (id. 131264685 - Pág. 230).

Infere-se dos autos, que quando os alimentos foram acordados no valor de um salário-mínimo, a situação financeira do alimentante era diferente, pois era empresário do ramo de Sorveteria e Padaria, no entanto, devido a problemas de saúde (depressão) a empresa encerrou suas atividades em 29/05/2017 (id. (id. 131264684 - Pág. 55), razão pela qual manejou a revisional em 18/07/2017.

Diante disso, o recorrido passou a sobreviver da renda apenas do aluguel de imóvel de sua propriedade, que lhe rendia o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Todavia, o aluguel sequer subsiste, pois passou a residir nos fundos do imóvel e na parte da frente montou a padaria, do qual vem tentando se restabelecer no mercado de trabalho, pois segundo as testemunhas ouvidas em juízo, Sr. João José Mariano da Costa e Ney de Oliveira Jortes o movimento da padaria é baixo.

Ademais, conforme consignado no Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça o público que frequenta o local é de baixa renda (id. 131264685 - Pág. 259).

Aliado a isso, constata-se que o apelado paga alimentos a outra filha menor, que na época contava com 6 anos de idade, fixado em 32,02% do salário mínimo vigente (id. 131264683 - Pág. 96).

Ademais, no que concerne às necessidades do filho, que embora seja esquizofrênico, há que se considerar que a sua genitora foi ouvida na audiência de instrução, oportunidade em que relatou que o adolescente faz uso contínuo de medicamentos, sendo que os fármacos custam em média R$200,00 (duzentos reais) mensais. Ainda discorreu que as consultas médicas são realizadas na rede pública do município de Barra do Bugres, sendo que os gastos com o menor são de alimentação e vestuário.

Por outro lado, a apelante declarou que possui três imóveis, sendo que dois estavam alugados na época pela quantia de R$300,00 (trezentos reais). E ainda recebe benefício assistencial do INSS na quantia de R$ 1.298,00 (mil duzentos e noventa e oito reais).

Dessa forma, verifica-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento de prova que corrobore a suposta capacidade do recorrido de arcar com os alimentos no patamar arbitrado anteriormente.

Também não restou comprovado que os gastos do menor sejam excessivos e não possam ser custeados com o valor de 32% do salário mínimo juntamente, com auxílio do INSS e também na renda auferida pela genitora, a qual também deve contribuir com a mantença do adolescente.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo

Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, que ainda consignou em seu parecer os apontamentos realizado pela Promotora de Justiça, Dra. Tereza de Assis Fernandes, consoante apura-se do seguinte trecho:

“(...)

Da análise acurada dos autos, observa-se que a dra. Promotora de Justiça, Dra. Tereza de Assis Fernandes analisou adequadamente, de maneira minuciosa e eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas, demonstrando que a r. sentença, não merece reparos, vez que a parte autora comprovou satisfatoriamente que sofreu alteração na sua capacidade financeira, o que justifica a minoração da verba alimentar em consonância ao binômio necessidade e possibilidade. Ademais, como restou apurado, a redução da prestação alimentar não prejudicará o menor, tendo em vista que possui despesas com medicação no montante de R$ 200,00, é beneficiário assistencial do INSS na quantia de R$ 1.298,00 (mil duzentos e noventa e oito reais), além de que o tratamento médico está sendo fornecido pelo município de Barra do Bugres” (id. 132717692).

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS -
REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE
- PROVAS SUFICIENTES DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1694 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Os alimentos devem se adequar ao binômio necessidade/possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ele deve ser prestado em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe. Verificada exacerbação no arbitramento, este deve sofrer redução”. (TJ-MT - AC: 00004166820178110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - MÉRITO -
CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO PARCIAL
- ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MENORES - IMPRESCINDIBILIDADE - ONERAÇÃO EXCLUSIVA OU EXCESSIVA DO ALIMENTANTE - INVIABILIDADE. -
Revela-se pertinente a redução dos alimentos fixados em benefício de 02 (dois) filhos menores quando evidenciada a redução da capacidade financeira do alimentante, devendo o montante arbitrado atender as necessidades dos alimentandos sem implicar em oneração exclusiva ou excessiva do genitor
. (TJ-MG - AC: 10000220527592001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
REDUÇÃO DO ENCARGO
-
INCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PATAMAR ARBITRADO ANTERIORMENTE - PROVA EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que, diante da comprovação incapacidade financeira do alimentante, reduz o encargo alimentício para o importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, notadamente quando restar demonstrada a impossibilidade de suportar o encargo no patamar arbitrado anteriormente em prol da filha. (TJ-MG - AC: 10000211214143001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais em razão de já ter sido fixado na origem no percentual máximo admitido em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022